Tribunal: STF
Processo: ARE 1267084
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, assim ementado (eDOC 9, p. 6/7):
    “EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. OMISSÃO DO ESTADO NO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA TRATAMENTO DE DIABETES. PRELIMINARES. OITIVA DA CÂMARA DE SAÚDE DO JUDICIÁRIO. DESNECESSIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM AFASTADAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DEMONSTRADO. SÚMULA Nº 35/TJGO. NECESSIDADE DE RENOVAÇÃO DA PRESCRIÇÃO MÉDICA. MULTA DIÁRIA E BLOQUEIO DE VERBAS. POSSIBILIDADE EM CASO DE DESCUMPRIMENTO DA OR-DEM. COMPETÊNCIA PARA EFETUAR A AQUISIÇÃO DO FÁRMACO VINDICADO E PRESTAR CONTAS. COORDENADOR DO NÚCLEO DE JUDICIALIZAÇÃO DA SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE. SEGURANÇA CONCEDIDA. 
    1. A oitiva da Câmara de Saúde do Judiciário, além de meramente opcional, mostra-se incompatível com o rito do mandado de segurança, daí por que desnecessária. 
    2. A prescrição de medicamentos para tratamento de saúde devidamente preenchida e elaborada por médico habilitado é prova que, produzida de plano no mandamus, justifica tal impetração, inexistindo, portanto, inadequação da via escolhida.
    3. Não há falar em ausência de prova pré-constituída capaz de extingui o writ, visto que este encontra-se instruído com documentos que comprovam a doença que aflige a substituído, a necessidade de tratamento contínuo prescrito por profissional médico competente e que o cidadão tentou previamente junto à Administração Pública os remédios indicados, porém, não obteve êxito, sendo despropositada qualquer perícia.
    4. Nos termos da recentíssima Súmula n° 35 do TJGO, é dever da União, do Estado e dos Municípios, solidariamente, o fornecimento ao cidadão, sem ônus para este, de medicamentos/insumos ao tratamento de moléstia grave, ainda que não previsto em lista oficial do SUS. Logo, impróspera a alegação do Estado de Goiás de ilegitimidade passiva ad causam.
    5. Tratando-se de medicamentos/insumos de uso contínuo - Insulinas Lantus (Glargina -4 refis/mês) e Humalog (Lispro -4 refis/mês), além de insumos como lancetas (1 caixa por mês), tiras reagentes HGT (2 caixas por mês) e agulhas 4 mm (1 caixa por mês) -, deverá a substituída processual renovar o receituário, a cada 06 (seis) meses, demonstrando a necessidade e eficácia do prosseguimento do tratamento, nos termos do Enunciado n° 02 da I Jornada de Direito da Saúde promovida pelo CNJ.
    6. Consoante entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, é admissível a fixação de multa diária e/ou bloqueio de verbas públicas para o descumprimento de decisão judicial, especialmente nas hipóteses de fornecimento de medicamentos ou tratamentos de saúde.
    7. Havendo bloqueio de numerário público, o Coordenador do Núcleo de Judicialização da Secretaria de Estado da Saúde é competente para efetuar a aquisição dos medicamentos/insumos, devendo prestar contas posteriormente ao Poder Judiciário.
    SEGURANÇA CONCEDIDA.”
    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 10, p. 19 e eDOC 11, p. 1-5).
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 37, XXI, e 196 da Constituição Federal.
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que “o Estado não nega o dever de fornecimento de medicamentos necessários à saúde básica da população. Contudo, diante da escassez de recursos, tal disponibilização deve pautar-se por critérios objetivos ou por provas seguras acerca da necessidade do cidadão. Desse modo otimizam-se os recursos públicos, evitando-se a ocorrência de fraudes e de prejuízo ao restante da população” (eDOC 12, p. 5).
    Aduz-se, ainda, que, “ao impor ao servidor público a obrigação de se valer do erário para providenciar a compra direta do medicamento que deveria adquirir via processo licitatório ou dispensa/inexigibilidade, o acórdão violou, de forma direta, o art. 37, XXI, da CF” (eDOC 12, p. 6).
    O Tribunal de origem inadmitiu o extraordinário mediante aplicação da Súmula 279 do STF (eDOC 14, p. 3/4).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação não merece prosperar. 
    Verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento do mandado de segurança, asseverou que (eDOC 9, p. 2-5): 
     “Já no que tange à alegação da necessidade de instrução do feito, sobretudo de realização de perícia médica, verifico que este argumento não prospera, eis que existe nos autos prova pré -constituída da doença que aflige a substituída, da necessidade de tratamento contínuo prescrito por profissional médico competente e de que ele tentou previamente junto à Administração Pública a medicação indicada, porém, não obteve êxito.
    Logo, "(...) Diante da comprovação da enfermidade suportada pelo paciente, da necessidade de terapia medicamentosa e a omissão do poder público, não há falar-se em necessidade de dilação probatória ou inadequação da via processual eleita (...)" (TJGO, 3' C.C., M.S. N° 248973 20.2016.8.09.0000, Rel. Des. Walter Carlos Lemes, ac. unânime de 04/10/2016, DJ 2131 de 14/10/2016)
    (...)
    Ora, em razão da substituída submeter-se a tratamento da diabetes que lhe acomete, insofismável é a obrigação do Estado de Goiás de fornecer a ela os medicamentos prescritos no receituário médico (Insulinas (7) m Lantus (Glargina -4 refis/mês) e Humalog (Lispro -4 refis/mês), além de insumos como lancetas (1 caixa por mês), tiras reagentes HGT (2 caixas por mês) e agulhas 4 mm (1 caixa por mês), visto que a saúde é direito constitucional do cidadão brasileiro e dever do Estado, conforme dispõem os artigos 6' e 196, ambos da Constituição Federal abaixo transcritos: 
    (...)
    Daí se vê que a matéria é pacífica, não podendo o ente estadual se furtar a suas responsabilidades no fundamental setor da saúde, inclusive, no que se refere ao fornecimento da terapia medicamentosa indicada ao indivíduo necessitado, haja vista que tal é indispensável ao tratamento do mal que o atinge.”
    Como se depreende dos fundamentos do acórdão recorrido, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 
    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PELO PODER PÚBLICO. LISTA DO SUS. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. IMPOSSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF SOBRESTAMENTO. MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO. INOVAÇÃO DE FUNDAMENTO EM AGRAVO REGIMENTAL. 1. O Tribunal de origem, com base na análise da perícia médica, entendeu por determinar o fornecimento de medicamento que não se encontra na lista de fármacos fornecidos pelo Sistema Único de Saúde SUS. 2. Para chegar a conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos (Súmula 279/STF), procedimento inviável em recurso extraordinário. Precedentes. 3. A tese de que os medicamentos se caracterizariam como de alto custo não fez parte das razões do recurso extraordinário, sendo aduzida somente nesta via recursal. Constitui-se, portanto, em inovação insuscetível de apreciação neste momento processual. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 935.824-AgR/RJ, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 26/8/16). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SUBSTITUIÇÃO POR FÁRMACOS FORNECIDOS PELO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE SUS. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NO CONJUNTO PROBATÓRIO. REEXAME DE PROVAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE nº 827.931/SC-AgR, Segunda Turma, Rel. Ministra Cármen Lúcia, DJe de 26/9/14). 
    Ademais, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que não viola o princípio da separação dos poderes a interferência do Poder Judiciário para que haja implementação de políticas públicas voltadas ao direito à saúde. Nesse sentido: 
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 29.8.2017. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL A CRIANÇA PORTADORA DE ALERGIA ALIMENTAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 855.178-RG. NECESSIDADE DE FORNECIMENTO DO ALIMENTO PLEITEADO. INEXISTÊNCIA NA LISTA DO SUS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. 2. O acórdão recorrido está alinhado à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, reafirmada no julgamento do RE 855.178-RG, Rel. Min. Luiz Fux, no sentido de que constitui obrigação solidária dos entes federativos o dever de fornecimento gratuito de tratamentos e de medicamentos necessários à saúde de pessoas hipossuficientes. 3. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou a Turma Recursal de origem, quanto à necessidade de fornecimento do alimento especial pleiteado, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279 do STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Inaplicável o disposto no art. 85, § 11, CPC, porquanto não houve fixação de verba honorária nas instâncias de origem.” (ARE 1049831-AgR, minha Relatoria, Segunda Turma, DJe 08.11.2017).
    “Ementa: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. REMANEJAMENTO DE VERBA PÚBLICA DA SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NATAL PARA O FUNDO DE SAÚDE MUNICIPAL. ATENDIMENTO DE FINALIDADES ESPECÍFICAS. CONTROLE JURISDICIONAL DE POLÍTICAS PÚBLICAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CPC/2015. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (RE 788077-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 26.09.2018).
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 
    Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se de mandado de segurança na origem (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente